Tribunal: CARF
Processo: 10880.954524/2009-54
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RENATA DA SILVEIRA BILHIM
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Terceira Seção / Quarta Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-10-07

Inteiro teor:
S3-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.954524/2009-54
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3402-008.962 – 3a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
25 de agosto de 2021
Recorrente
DOW BRASIL INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS
LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Período de apuração: 01/07/2004 a 30/09/2004
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. INOVAÇÃO EM RECURSO
VOLUNTÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO.
É inadmissível a apreciação em grau de recurso de matéria não suscitada na
instância a quo, exceto quando deva ser reconhecida de ofício.
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO DE DCOMP APÓS O DESPACHO
DECISÓRIO. IMPOSSIBILIDADE
O cancelamento ou a retificação do PER/DCOMP somente são admitidos
enquanto este se encontrar pendente de decisão administrativa à data do envio
do documento retificador ou do pedido de cancelamento, e desde que fundados
em hipóteses de inexatidões materiais verificadas no preenchimento do referido
documento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da preclusão.
(documento assinado digitalmente)
Pedro Sousa Bispo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Renata da Silveira Bilhim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Lazaro Antonio Souza
Soares, Maysa de Sa Pittondo Deligne, Silvio Rennan do Nascimento Almeida, Cynthia Elena de
Campos, Renata da Silveira Bilhim, Marcos Roberto da Silva (suplente convocado(a)), Thais de
Laurentiis Galkowicz, Pedro Sousa Bispo (Presidente). Ausente o conselheiro Jorge Luis Cabral
substituído pelo Conselheiro Marcos Roberto da Silva.
Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.954524/2009-54
Fl. 308
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3402-008.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954524/2009-54

Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 14-49.368,
proferido pela 12a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Ribeirão
Preto/SP, que, por unanimidade de votos, julgou improcedente a manifestação de
inconformidade do Contribuinte.
A decisão recorrida possui a seguinte ementa, in verbis:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Data do fato gerador: 31/10/2008
COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. DISPONIBILIDADE DO CRÉDITO.
A compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN só poderá ser
homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver revestido
dos atributos de liquidez e certeza, o que traz como consequência que o crédito usado
em compensação tem que estar disponível na data da transmissão do PER/DCOMP.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
Por bem retratar os fatos que gravitam em torno da presente demanda, reproduzo
o relatório desenvolvido pela DRJ em Ribeirão Preto/SP e retratado no Acórdão recorrido, o que
passo a fazer nos seguintes termos:
Trata-se de Manifestação de Inconformidade contra Despacho Decisório da DERAT
São Paulo (fl. 07), que indeferiu o pedido de restituição e não homologou a
compensação declarada no PER/DCOMP no 25805.92955.311008.1.7.04-0738,
transmitida em 31/10/2008, porque o pagamento efetuado, de acordo com o DARF
discriminado no PER/DCOMP, foi integralmente utilizado no processo no
10845.501527/2004-19, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
Regularmente cientificada, a interessada apresentou a Manifestação de Inconformidade
de fls. 11/13, com as seguintes alegações:
- o Despacho Decisório não reconheceu a existência de crédito de IPI referente ao 3o
decêndio de jan/1999, pago em duplicidade, no valor de R$ 1.686.001,91;
- o valor mencionado foi recolhido em DARF indicando o CNPJ incorretamente, o que
impossibilitou o reconhecimento do pagamento realizado pelo sistema da Receita
Federal;
- por essa razão, realizou novo recolhimento, em 22/06/2004, do valor atualizado e
acrescido da multa cabível, e pleiteou a compensação do primeiro valor com outros
débitos de sua titularidade, por meio do PER/DCOMP n° 14021.96276.140704.1.3.04-
0071, de 14/07/2004;
- o PER/DCOMP de n° 14021.96276.140704.1.3.04-0071 foi posteriormente alterado,
por meio do PER/DCOMP n° 20812.04712.190107.1.7.04-4528, retificação na qual foi
indevidamente alterado o CNPJ identificador do DARF que gerou o crédito de IPI
parcialmente utilizado no pedido;
- o PER/DCOMP n° 20812.04712.190107.1.7.04-4528 foi retificado por meio do
PER/DCOMP n° 25805.92955.311008.1.7.04-0738, objeto do despacho decisório ora
Fl. 309
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3402-008.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954524/2009-54

combatido, sendo que nesta última retificação perpetuou-se o erro com relação ao CNPJ
identificador do DARF que gerou o crédito de IPI utilizado na compensação;
- verificando tal inconsistência, impeditiva do reconhecimento de seu direito creditório,
tentou proceder à derradeira retificação, alterando o PER/DCOMP n°
25805.92955.311008.1.7.04-0738, para que do processo viesse a constar o CNPJ
identificador do DARF gerador do crédito de forma correta, possibilitando assim o
reconhecimento da existência de crédito em seu favor no importe de R$ 1.686.001,91,
sem contanto obter sucesso, pois não foi possível transmitir a declaração elaborada —
conforme demonstra a cópia acostada à presente;
- como o erro na identificação do CNPJ em um dos campos do PER/DCOMP não é
razão para considerar-se da invalidade do crédito de titularidade da Requerente, esta
solicita que V.Sas. determinem a retificação manual do DCOMP, em respeito ao
principio da verdade material.
Por fim, requer o reconhecimento do direito creditório e a consequente homologação da
compensação pleiteada.
O Contribuinte foi intimado da decisão de primeira instância em 19/05/2015,
conforme Termo de ciência de fls. 73, apresentando o Recurso Voluntário, na data de
17/06/2015, pugnando pelo provimento do recurso e com o reconhecimento de seu crédito e a
homologação integral das compensações pleiteadas.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Renata da Silveira Bilhim, Relator.
Nos termos do relatório, verifica-se a tempestividade do Recurso Voluntário,
porém dele não conheço, conforme passo a expor.
Trata-se de Declaração de Compensação transmitido em 31/10/2008, visando o
aproveitamento de crédito de IPI decorrente de pagamento indevido ou a maior realizado na
competência de janeiro/1999, no valor atualizado de R$ 1.686.003,91..
Em 19/04/2010, sobreveio Despacho Decisório (fl. 07) que indeferiu o pedido de
restituição e não homologou a compensação declarada no PER/DCOMP no
25805.92955.311008.1.7.04-0738, transmitida em 31/10/2008, porque o pagamento efetuado, de
acordo com o DARF discriminado no PER/DCOMP, foi integralmente utilizado no processo no
10845.501527/2004-19, não restando crédito disponível para compensação dos débitos
informados no PER/DCOMP.
A Contribuinte apresentou manifestação de inconformidade (de três laudas)
pugnando pelo reconhecimento da existência do direito creditório e a consequente homologação
da compensação pleiteada. Alega, em síntese, que o valor do crédito pleiteado foi recolhido em
DARF indicando o CNPJ incorretamente, o que impossibilitou o reconhecimento do pagamento
realizado pelo sistema da Receita Federal. Por essa razão, realizou novo recolhimento, em
22/06/2004, e pleiteou a compensação do primeiro valor com outros débitos de sua titularidade,
por meio do PER/DCOMP n° 14021.96276.140704.1.3.04-0071, de 14/07/2004, que foi
Fl. 310
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3402-008.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954524/2009-54

alterado, por meio do PER/DCOMP n° 20812.04712.190107.1.7.04-4528, retificação na qual foi
indevidamente alterado o CNPJ identificador do DARF que gerou o crédito de IPI parcialmente
utilizado no pedido. Essa última PER/DCOMP foi retificada por meio do PER/DCOMP n°
25805.92955.311008.1.7.04-0738, objeto do despacho decisório ora combatido, sendo que nesta
última retificação perpetuou-se o erro com relação ao CNPJ identificador do DARF que gerou o
crédito de IPI utilizado na compensação.
Desta forma, explica que, verificando tal inconsistência, impeditiva do
reconhecimento de seu direito creditório, tentou proceder à derradeira retificação, alterando o
PER/DCOMP n° 25805.92955.311008.1.7.04-0738, sem, contudo, obter sucesso, pois não foi
possível transmitir a declaração elaborada. Conclui que, como o erro na identificação do CNPJ
em um dos campos do PER/DCOMP não é razão para considerar-se da invalidade do crédito de
titularidade da Requerente, requer que seja determinada a retificação manual do DCOMP, em
respeito ao principio da verdade material.
Junta aos autos cópias da DCTF, DARFs, PER/DCOMPs e planilha de de
recomposição do saldo do crédito utilizado na PER/DCOMP.
A DRJ julgou improcedente a impugnação da contribuinte. Aduz que, diferente do
que alega a Contribuinte, o motivo de indeferimento do pedido de reconhecimento do direito
creditório não foi a falta de reconhecimento do pagamento, mas sim, a utilização integral do
pagamento efetuado na quitação de débitos da contribuinte, indicando a alocação do mesmo no
processo no 10845.501527/2004-19.
Ressalta que a compensação, nos termos em que definida pelo artigo 170 do CTN
só pode ser homologada se o crédito do contribuinte em relação à Fazenda Pública estiver
revestido dos atributos de liquidez e certeza, o que não é o caso dos autos, tendo em vista que o
recolhimento efetuado a maior já foi utilizado na quitação de débitos alocados em processo
anterior.
Em Recurso Voluntário, a Recorrente repete os argumentos já explanados na
manifestação de inconformidade e, adicionalmente, explica o PA 10845.501527/2004-19 se
transformou na Execução Fiscal no 0052/2004, cujo objeto foi a CDA no 80.3.04.000869-51, que,
entre outros débitos, cobrava o IPI relativo ao Período de Apuração de janeiro de 1999, com
vencimento em 10/02/99, no valor de R$ 878.950,01, do estabelecimento filial (CNPJ no
60.435.351/0046-59).
Aduz que em Embargos de Execução, a Recorrente apresentou, como prova de
pagamento, por equívoco, o DARF pago em 10/02/2004, no valor de R$ 1.686.001,91, com o
CNP da matriz (60.435.351/0001-57), quando o correto deveria ter sido o DARF relativo ao
segundo pagamento, realizado em 22/06/2004, no valor de R$ 1.728.806,77.
Em resposta a União Federal, diz foi acolhido o pagamento apresentado e que,
após as retificações realizadas junto à Delegacia da Receita Federal, a CDA também foi
retificada e substituída (fls. 115 e 116).
Ou seja, o DARF relativo ao primeiro pagamento, no valor de R$ 1.686.001,91,
realizado em 10/02/99, e objeto de análise nesse processo, foi alocado para pagamento do débito
de IPI da filial (CNPJ no 60.435.351/0046-59) da competência de janeiro de 1999. Assim, pede,
Fl. 311
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3402-008.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954524/2009-54

em nome da verdade material e da vedação ao enriquecimento ilícito do Estado, que seja
considerado o pagamento do segundo DARF, recolhido em 22/06/2004, sendo este o crédito que
deverá ser reconhecido para efetuara as compensações discutidas no presente processo.
Como se pode observar a Recorrente reiterou os argumentos da manifestação de
inconformidade e trouxe argumentação totalmente nova para justificar o seu direito de crédito,
Como se pode observar da narrativa acima, os argumentos adicionais trazidos em
Recurso Voluntário são totalmente novos, não tendo sido arguidos em manifestação de
inconformidade, motivo pelo qual restaram atingidos pela preclusão, conforme art. 17, do
Decreto no 70235/72.
Nada obstante, percebo que o que pede a Contribuinte é a retificação da
PER/DCOMP para fazer constar novo crédito, relativo a DARF diverso daquele indicado no
pedido de compensação.
Sobre a possibilidade de retificação de PER/DCOMP no curso do processo
administrativo, entendo, em regra, que não cabe ao CARF, nem mesmo à DRJ, avaliar tais
solicitações, tendo em vista a existência de procedimento próprio para tal, devendo ser efetivado,
inclusive, antes do despacho decisório, razão pela qual tais requerimentos escapam à
competência do contencioso tributário.
O procedimento para se buscar eventuais retificações ao pedido de
ressarcimento/compensação, na época da transmissão da PER/DCOMP analisada, era o previsto
nos artigos 43, 56 e 57, todos da IN no 600/2005, literis:
Art. 43. O reconhecimento do direito ao ressarcimento de créditos do IPI caberá ao
titular da DRF ou da Derat que, à data do reconhecimento, tenha jurisdição sobre o
domicílio tributário do estabelecimento da pessoa jurídica que apurou referidos créditos.
Parágrafo único. O ressarcimento dos créditos a que se refere o caput, bem como sua
compensação de ofício com os débitos do sujeito passivo para com a Fazenda Nacional,
caberá ao titular da DRF ou da Derat que, à data do ressarcimento ou da compensação,
tenha jurisdição sobre o domicílio tributário do estabelecimento que apurou referidos
créditos.
(...)
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e da
Declaração de Compensação gerados a partir do Programa PER/DCOMP, nas hipóteses
em que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à
SRF de documento retificador gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de Ressarcimento e
da Declaração de Compensação apresentados em formulário (papel), nas hipóteses em
que admitida, deverá ser requerida pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF
de formulário retificador, o qual será juntado ao processo administrativo de restituição,
de ressarcimento ou de compensação para posterior exame pela autoridade
competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e a Declaração de
Compensação somente poderão ser retificados pelo sujeito passivo caso se
encontrem pendentes de decisão administrativa à data do envio do documento
Fl. 312
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3402-008.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954524/2009-54

retificador e, no que se refere à Declaração de Compensação, que seja observado o
disposto nos arts. 58 e 59.
Nesse sentido, destaco o acórdão no 3003-000.177, de Relatoria do Conselheiro
Marcos Antônio Borges, publicado em 05/04/2019, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
PEDIDO DE COMPENSAÇÃO. ERRO DE FATO. AUSÊNCIA DE
COMPROVAÇÃO DOS CRÉDITOS. COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA.
A prova do indébito tributário, fato jurídico a dar fundamento ao direito de
repetição ou à compensação, compete ao sujeito passivo que teria efetuado o pagamento
indevido ou maior que o devido.
CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. PER/DCOMP
A retificação e cancelamento de PER/DCOMP inclui-se na competência da
autoridade administrativa da unidade da RFB de jurisdição, e não é matéria do
contencioso administrativo.
(grifou-se)
Contudo, ressalvo que, em caráter de exceção, se o erro de preenchimento for um
erro material crasso, de fácil constatação, e devidamente comprovado pelo contribuinte, tal regra
pode ser flexibilizada em nome da verdade material, da celeridade e da economia processual,
princípios perseguidos pelo contencioso fiscal dentro de uma Administração Pública Fiscal
eficiente (art. 37, da CF), o que também encontra permissivo no Parecer Normativo Cosit no
8/2014. Esse flexibilização, em nome da verdade material, já foi objeto de recente análise por
este Colegiado no acórdão no 3402-007.534, de Relatoria da Conselheira Thais De Laurentiis
Galkowicz, publicado em 19/08/2020, cuja ementa abaixo reproduzo:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 01/04/2002 a 30/06/2002
PER/DCOMP. ERRO. RETIFICAÇÃO. PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL.
POSSIBILIDADE. VERDADE MATERIAL.
Em virtude do princípio da verdade material, o erro no preenchimento de PER/DCOMP
pode ser objeto de avaliação no curso do processo administrativo fiscal, de modo a
averiguar se os créditos e débitos em questão estão sendo processados conforme a lei.
Comprovado o erro informado pelo contribuinte, deve o mesmo ser superado de modo a
permitir a análise dos demais elementos de certeza e liquidez do crédito tributário, nos
moldes do Parecer Normativo Cosit no 8, de 2014.
Todavia, não é este o caso que se verifica nos autos.
Diante do exposto, não conheço do Recurso Voluntário em razão da preclusão.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Fl. 313
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3402-008.962 - 3a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10880.954524/2009-54

Renata da Silveira Bilhim

Fl. 314
DF CARF MF
Documento nato-digital